Tribunal: TJBA
Processo: 0304850-38.2013.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0304850-38.2013.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: MARCIA MARIA DE SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
LINDOMAR PINTO DA SILVA SAEZ AMADOR

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO DE CARÁTER TEMPORÁRIO. CONTRATO NULO.
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. VALOR DEVIDO.

INTELIGÊNCIA DO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/90.
PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. OBSERVÂNCIA DA TESE FIXADA PELO STF NO ARE 709212/DF. SENTENÇA MATIDA. APELO NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível
nº 0304850-38.2013.8.05.0039
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
e apelado
MARCIA MARIA DE SOUZA SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO
à apelação,
nos termos do voto condutor.